Tribunal: STF
Processo: RE 1309416
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 11.411, DE 07 DE AGOSTO DE 2019. DISPENSA DO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM SHOPPING CENTERS, MERCADOS E CENTROS COMERCIAIS. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PRIVADOS. VÍCIOS FORMAL E MATERIAL. MATÉRIA QUE ENSEJA INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE PRIVADA. AFRONTA AOS ARTS. 1º E 7º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. PROCEDÊNCIA.
    É da competência privativa da União legislar sobre direito civil, de acordo com o art. 22, I, da Constituição Federal.
    O Supremo Tribunal Federal tem se manifestado pela inconstitucionalidade de disposições estaduais e municipais sobre a cobrança de estacionamento em razão da invasão da órbita legislativa federal, insculpida no art. 22, I, da CF/88, que consagra a competência legislativa da União para legislar sobre direitos civis.
    A intromissão do Estado, na fixação de preço privado, significa uma inadequada interferência no princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, o que enseja o reconhecimento da inconstitucionalidade material da norma impugnada” (pág. 2 do documento eletrônico 5).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 22, I; 24, V e VIII; e 170, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos precedentes do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital que regulou preço cobrado por estacionamento. Inconstitucionalidade formal e material. 
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 4.862, rel. Min. Gilmar Mendes; AgR-RE 730.856, rel. Min Marco Aurélio; ADI 1.623, rel. Min. Joaquim Barbosa.
    2. Ressalva de entendimento pessoal do relator, no sentido de que a regulação de preço na hipótese configura violação ao princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170). Inconstitucionalidade material. 
    3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma” (ADI 4.008/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno).
    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – SHOPPING CENTER – ESTACIONAMENTO – COBRANÇA – DISCIPLINA LOCAL. Surge conflitante com a Constituição da República lei de unidade da Federação dispondo sobre isenção do pagamento de estacionamento em shopping center. Precedentes: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.623/RJ, relator ministro Moreira Alves, e ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.448/DF, relator ministro Sydney Sanches, nº 1.918/ES, relator ministro Maurício Corrêa, e nº 1.623/RJ, relator ministro Joaquim Barbosa, com acórdãos publicados no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 1997, 13 de junho de 2003, 1º de agosto de 2003 e 15 de abril de 2011, respectivamente” (ADI 3.500/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno).
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 16.785, de 11 de janeiro de 2011, do Estado do Paraná. 3. Cobrança proporcional ao tempo efetivamente utilizado por serviços de estacionamento privado. Inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta julgada procedente” (ADI 4.862/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 22, I DA CONSTITUIÇÃO.
    Esta Corte, em diversas ocasiões, firmou entendimento no sentido de que invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). 
    Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 1.623/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).
    “COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – DIREITO CIVIL – ESTACIONAMENTO – SHOPPING CENTER – HIPERMERCADOS – GRATUIDADE – LEI Nº 4.541/2005, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRECEDENTES. Invade competência legislativa da União, prevista no artigo 22, inciso I, da Carta da República, norma estadual que veda a cobrança por serviço de estacionamento em locais privados. Precedentes: Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.472/DF, relator ministro Ilmar Galvão, nº 2.448/DF, relator ministro Sydney Sanches, e nº 1.623/RJ, relator ministro Joaquim Barbosa” (AI 730.856-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI A COBRANÇA FRACIONADA EM ESTACIONAMENTOS PARTICULARES. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 744.763-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. LEI 3.701 DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COBRANÇA FRACIONADA PELO TEMPO DE PERMANÊNCIA NOS ESTACIONAMENTOS PARTICULARES. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES.
    1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada em sentido diverso da decisão objeto do presente recurso extraordinário.
    2. Não obstante convicção pessoal, em homenagem ao princípio da colegialidade e considerando o entendimento consolidado no Plenário do Supremo Tribunal Federal apresenta-se procedente o pedido da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1.151.652-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 148 E 149 DA LEI ESTADUAL 17.292/2017. GRATUIDADE. ESTACIONAMENTO. VEÍCULOS UTILIZADOS POR PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. PERÍODO MÍNIMO DE NOVENTA MINUTOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Precedentes. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.248.614-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator